Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-20.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO ROBERTO SILVA DE SOUZA - CPF: 062.891.291-98 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO [§4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06] –

PRELIMINARES–

NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO–

REJEIÇÃO– DIVERGÊNCIA QUANTO À COR DA VESTIMENTA DO RÉU–

IRRELEVÂNCIA– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO–

NULIDADE DE ALGIBEIRA–

IMPOSSIBILIDADE–IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA– TESE DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA–

MÉRITO–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS–

APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA POSSE DIRETA DO RÉU– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS–

QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM CONSUMO PESSOAL–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a divergência entre a cor da vestimenta descrita na denúncia anônima (camisa verde e short preto) e a efetivamente usada pelo réu no momento da abordagem (camisa azul e short cinza), quando tal circunstância, por si só, não compromete a validade do flagrante, especialmente considerando que determinadas tonalidades podem ser facilmente confundidas em condições de iluminação noturna.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a chamada "nulidade de algibeira", quando a parte, ciente de eventual irregularidade, deixa de alegá-la no momento oportuno, guardando-a para eventual utilização futura, caso o resultado do processo lhe seja desfavorável.

Não há parcialidade do juízo na rejeição de tese defensiva sobre impossibilidade física de acondicionamento de entorpecentes em determinado recipiente, quando tal alegação não vem acompanhada de prova técnica que a sustente, limitando-se a comparação genérica e desprovida de fundamento científico.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, conforme Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O fracionamento da droga em múltiplas porções individuais constitui forte indício de tráfico, pois evidencia a preparação para comercialização em pequenas quantidades, prática comum no comércio ilícito de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELIO ROBERTO SILVA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que na ação penal no 1000333-20.2023.8.11.0042 o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos

a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

(ID.
279134449)

Inconformado, suscita, preliminarmente, a nulidade da instrução processual por cerceamento de defesa e parcialidade do juízo. Alega que a denúncia anônima que embasou a abordagem policial descrevia um indivíduo trajando camisa verde e short preto, enquanto o apelante usava camisa azul e short cinza, o que invalidaria a alegada coincidência entre a descrição e suas vestes. Requer a juntada do vídeo da audiência de custódia para comprovar tal divergência.Ainda em sede preliminar, sustenta que o magistrado rejeitou sumariamente a tese defensiva de que seria impossível o armazenamento de 53 porções de pasta base de cocaína em um invólucro de balas da marca "Tic Tac", demonstrando parcialidade.No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, alegando que a denúncia se sustenta exclusivamente em relatos policiais contraditórios, sem qualquer diligência que comprovasse o vínculo entre o réu e os entorpecentes apreendidos. (ID 284344353)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 290540865)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 293027882)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGADO CERCEAMENTO DA DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO

O apelante suscita a nulidade da instrução processual, alegando cerceamento de defesa e parcialidade do juízo, sob dois fundamentos: 1) divergência entre a cor da vestimenta descrita na denúncia anônima e a efetivamente usada pelo réu no momento da abordagem; e 2) rejeição da tese defensiva quanto à impossibilidade física de armazenamento de 53 porções de pasta base de cocaína em um invólucro de balas da marca "Tic Tac".

Após análise dos autos, verifico que as alegações não comportam acolhimento.

Quanto à divergência na descrição das vestes, observo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar a abordagem policial e todo o procedimento subsequente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que pequenas discrepâncias na descrição de características físicas ou vestimentas não comprometem a validade do flagrante quando os demais elementos de prova corroboram a autoria delitiva.

No caso, a eventual diferença entre a cor da camisa (verde ou azul) e do
short
(preto ou cinza) constitui detalhe que pode ser facilmente explicado por variações de percepção visual, condições de iluminação ou mesmo pela subjetividade na interpretação de tonalidades. Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, determinadas tonalidades de azul e verde podem ser facilmente confundidas, especialmente em condições de iluminação noturna, como era o caso (21h00).

Importante ressaltar que a abordagem policial não se baseou exclusivamente na descrição das vestes, mas também no comportamento do apelante, que, segundo os policiais, tentou se afastar do local ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que, aliada à denúncia prévia sobre tráfico naquele local específico, justificou a abordagem.

Quanto ao pedido de juntada do vídeo da audiência de custódia para comprovar a cor das vestes do apelante, verifico que tal prova poderia ter sido requerida em momento oportuno durante a instrução processual. O apelante esteve assistido por defesa técnica desde a audiência de custódia e durante toda a instrução, tendo ampla oportunidade para requerer tal providência, o que não fez.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de não admitir a chamada "nulidade de algibeira", quando a parte, ciente de eventual irregularidade, deixa de alegá-la no momento oportuno, guardando-a para eventual utilização futura, caso o resultado do processo lhe seja desfavorável. Nesse sentido:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (STJ, AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No que tange à alegada parcialidade do juízo por ter rejeitado a tese defensiva sobre a impossibilidade física de armazenamento das 53 porções de pasta base de cocaína em um invólucro de balas, também não vislumbro nulidade.

A valoração das provas e dos argumentos defensivos insere-se no âmbito da livre convicção motivada do magistrado. No caso, o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, considerando que a comparação entre o volume de balas e o de entorpecentes é inadequada, dadas as diferentes características físicas dos materiais.

Ademais, a defesa não apresentou qualquer prova técnica que demonstrasse a impossibilidade física alegada, limitando-se a fazer uma comparação genérica e desprovida de fundamento científico. A mera discordância quanto à valoração da prova pelo magistrado não configura parcialidade ou cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a denúncia se sustenta exclusivamente em relatos policiais contraditórios.

Narra à denúncia:

“Conforme inquérito policial, dia 18 de novembro de 2022, por volta das 21h, em frente a “Japa Distribuidora”, localizada na Rua Cinquenta e Dois, no 21, do Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado
Hélio Roberto Silva de Souza
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
53 (cinquenta e três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 24,28 g (vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2022.89862-01)”.“Na data dos fatos, a companhia da polícia militar do bairro Parque Cuiabá recebeu denúncia anônima via telefone, relatando que um indivíduo vendia entorpecentes em frente a Japa Distribuidora de Bebidas, localizada na Rua Cinquenta e dois, esquina como a Rua Setenta e Três, do Bairro Pedra 90; segundo os informes, no local havia um grupo de pessoas, e o denunciado trajava camiseta de cor verde e bermuda de cor preta”.“Diante das informações, uma guarnição militar diligenciou até o endereço, onde os policiais visualizaram o denunciado
Hélio
com as mesmas características informadas; consta que Hélio tentou fugir do local por uma rua lateral, mas foi abordado pelos militares”.“Durante a revista pessoal, os militares encontraram
53 (cinquenta e três) pedras de pasta base de cocaína
dentro de uma embalagem de “tic tac” escondida nas partes íntimas do investigado, e a quantia de
R$ 80,00 (oitenta reais)
em dinheiro, no bolso da bermuda.”“Perante a autoridade policial,
Hélio
negou o tráfico de drogas, a propriedade dos entorpecentes e o dinheiro apreendidos; disse que estava no local para comprar um refrigerante quando foi abordado na companhia de mais cinco indivíduos e que não sabe onde os ilícitos foram encontrados (...)”.

A denúncia foi recebida na data de 10/07/2024.

Com efeito, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo no 3.14.2022.89862-01, que atestou tratar-se de 53 (cinquenta e três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 24,28g (vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas).

Quanto à autoria, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

A

testemunha arrolada pela acusação, policial militar

ALMIR SOUZA DOS SANTOS

quando depôs em Juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) Você lembra dessa abordagem, dessa ocorrência?
Sim, recordo, sim.
Qual foi a denúncia, informando o que, o senhor se recorda?
A abordagem do (inaudível), ela se deu também através de uma denúncia anônima, feita através telefone da nossa companhia, informando que em frente a essa distribuidora, na Rua 52, sempre ficava um grupo de pessoas e que dentro dessas pessoas sempre teria alguém que fazia a venda de entorpecentes e que essa denúncia, então, nos indicou que nessa data e horário, quem estaria vendendo entorpecente seria um indivíduo de camisa verde, short e bermuda. Nós nos deslocamos, então, até essa distribuidora, nos deparamos ali com várias pessoas. Nesse momento, ao aproximar ali, o Hélio tentou ir para trás da distribuidora porém foi abordado, tanto ele como outras pessoas, foram feitas buscas pessoais e em uma busca mais aprofundada e a parte de trás da distribuidora, no local mais reservado, foi feita uma busca intima localizada, é tipo um frasco de barra de bala e no interior havia várias pedras, localizamos cerca de 53 pedras e mais um valor de oitenta reais em dinheiro (...)
O senhor lembra na verdade quantas pessoas foram abordadas?
Eu não compreendi.
Quantas pessoas foram abordadas além do réu?
Olha, foram abordados ali, acredito que umas 4 ou 5 pessoas.
Só com o suspeito que tinha entorpecentes?
Só com ele (...)”
(Mídia sob Id. 171477441).

A

testemunha arrolada pela acusação, policial militar

JORGE RONDON JUNIOR quando depôs em Juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa abordagem, Rondon, o senhor lembra da roupa que foi passada? Bateu ou não com o cidadão que foi abordado ou tem alguma dúvida
? Não, sim, senhor, eu me recordo, sim. Foi passado o rádio pra gente, relatando que o suspeito estaria trajando suas vestes, as vestes apresentadas aí, e que estaria realizando o comércio de entorpecentes frente à distribuidora. Quando a gente estava chegando lá, ele saiu andando rápido à lateral da distribuidora, sendo abordado e encontrado um frasquiinho de entorpecentes com ele e dinheiro trocado.
Esse frasco, o senhor diz aí, se trata de uma embalagem de tic-tac, daquela balinha, é isso mesmo
? Isso, isso, aquela balinha aí. Dentro dela tinha umas pedrinhas, umas pedras de entorpecentes.
A pedra estava embalada ou estava jogada as pedras assim?
É, quebrada, toda quebradinha.
Tá. O senhor chegou a contar quantas pedras tinha ou não
? Não vou me recordar a quantidade, hein.
Mas vocês contaram as pedras, quantas pedras
? Sim, foi soltado todo o B.O.
O senhor não lembra da cor da roupa que ele usava
? Se não me engano, era verde, hein.
Eu estou perguntando porque ele falou que ele usava uma bermuda cinza, e não preta, e uma camisa, acho que azul, aqui consta como verde
. Não vou me recordar, mas foi passada as características certinho e bateu.
A abordagem mandou, foram feitas quantas, eram quantas pessoas no momento da abordagem
? Não, tinha mais uns 3 ou 4 rapazes lá, só que ele saiu rápido assim, né?
Eu sei, mas todos foram revistados?
Sim, senhor, todos foram revistados, só com ele que foi encontrado a droga.
Só com ele foi encontrada a droga
? Sim, senhor. (...)
O senhor já conhecia ele
? Não, senhor.
Quando foi encontrada a droga, ele disse alguma coisa, o senhor se lembra, falou a respeito desse entorpecente?
Se não me falha a memória, só o que falha a memória, ele falou que era usuário.
Aham. Tinha mais alguém com ele, ele estava acompanhado
? A hora que ele foi abordado, não, porque ele saiu rápido, né? Andando rápido, mas todo mundo foi revistado. (...)
Rondon, na denúncia anônima, eu tenho um relato aqui de que, supostamente, o indivíduo de camisa cor verde e short preto estaria traficando droga nessa distribuidora e o senhor abordaram um indivíduo que seria velho, com as mesmas características mas tanto na delegacia, quanto na audiência de custódia, ele estava com uma camisa de cor azul, que era diferente da cor indicada pela denúncia anônima, que seria uma camisa de cor verde, nessa denúncia anônima, eles não deram descrição de altura, cor, estatura, gordo, magro, preto, branco, nada disso, só a cor da roupa
? Não, pela denúncia, o que mais bateu com a denúncia, as características, era o rapaz aí. Foi abordado e, inclusive, só foi...
Sim, mas a pergunta que você fez, na denúncia, eles não descreveram, não deram descrição de altura, de cor, só falaram a cor das roupas que o indivíduo
. Só as vestes.
Só as vestes, né? Então, seria a camisa de cor verde e calça preta, isso na denúncia, correto?
Isso.
Consta no boletim de ocorrência que foram apreendidas 53 porções de pasta base de cocaína. Você se recorda, mais ou menos, qual era o tamanho de cada porção
? É que elas estavam quebradas, eram pedrinhas de tamanho padrão.
Ah, tamanho padrão, no caso, mas aquelas pedras maiorzinhas de crack, correto?
Isso é de acordo com eles, né? Têm de vários tamanhos, vários preços

(...)”
(Mídia sob Id. 171477442).

O réu

HÉLIO ROBERTO SILVA DE SOUZA, quando interrogado em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) Quer dizer que os policiais não acharam, que inventaram esse negócio de tic-tac, tudinho, ou não? Ou o senhor estava com a droga mesmo?
Não, não estava, não. Eu tinha ido lá comprar um refrigerante, eu estava com a camisa, nem era verde, era azul, a camisa que eu estava.
E aí? Só o senhor foi abordado?
Não, eu fui comprar, eu estava ficando com a menina ali na rua 51, aí eu fui comprar um refrigerante lá, na rua 52, bem na distribuidora. Aí eles foram e viraram da rua 51 e abordaram a gente lá.
Quantas pessoas foram abordadas, você sabe?
Seis pessoas, três mais ou menos, sete, não me recordo muito.
Todo mundo foi levado ou só o senhor?
Eles começaram a revistar lá, né, e começaram a falar para mim que eu joguei a droga, que eu joguei droga, e eu fiquei só eu lá, e aí eles levaram eu, e eles nem apresentaram a droga para mim lá no local.
Que roupa
? Eles foram falaram para mim da droga, foi a escrivã lá na hora que eu fui lá depor lá.
Qual roupa que você usava?
Eu estava usando uma camisa azul.
É calça ou bermuda
? Estava com a bermuda.
Que cor
? Eu acho que era cinza, bermuda.
Acha, não era preta, não
? Não. (...)
O senhor tinha dinheiro Helio?
Dinheiro?
É
. Eu não. Eu fui lá pegar um refrigerante fiado. (...)
Senhor Hélio, a época do ocorrido, o senhor era usuário, fazia uso de drogas?
Não, não usei drogas, só cigarros. (...)
Você estava na distribuidora, comprando refrigerante e foi abordado pela polícia militar, correto
? Isso.
No boletim de ocorrência, narra que foi uma denúncia anônima. O senhor tem conhecimento de alguém que poderia ter feito essa denúncia anônima contra o senhor?
Não faço a mínima ideia.
Não faz a mínima ideia, né? Os policiais, no caso, eles apresentaram as drogas supostamente apreendidas com o senhor no momento da abordagem
? Não, levaram eu preso e lá que eu fui descobrir, na hora lá que a escrivã falou.
O senhor, na delegacia, o senhor tinha oportunidade, senhor Hélio, de argumentar que as drogas eram suas e que era para uso pessoal. Por que o senhor não fez isso?
Nunca usei droga, vou assumir uma coisa que eu nunca fiz, preferi ir para custódia.
O senhor preferiu ir para custódia do que assumir que era usuário e que a droga era sua, correto?
Sendo que não era minha.
Ah, tá. O senhor resistiu à prisão ou desacatou os policiais no momento da abordagem?
Não.
O senhor participa de organização criminosa, o senhor é traficante de droga
s? Nunca.
O senhor foi encaminhado, senhor Hélio, até a Polícia Militar para dar o seu depoimento acerca de possível tortura realizada pelos policiais, por que o senhor preferiu não representá-los
? Ah, porque, né, professor, por causa que é perigoso acontecer perseguição, essas coisas, né. Agora eu sou pai de família, estava casado na época, não tinha filha, agora eu tenho uma filha recente aí que nasceu, vai fazer dois meses e cinco, para evitar esses atritos, né e eu sem droga, os caras levou eu.
O senhor tem profissão, senhor Hélio?
Trabalho de entregador e faço diária de pintor também. Entregador lá na Floresta Brasil, que é na esquina da rua N, agora eles mudaram o local, está lá na rua P e trabalho na pintura também.
O senhor disse que tem uma filha, essa filha sua depende do senhor para o seu sustento
? 100% (...)”
(Mídia sob Id. 171477443 e 171477444).

Portanto, os depoimentos dos policiais militares Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior, tanto na fase policial quanto em juízo, foram coerentes e harmônicos ao afirmarem que, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas na localidade, dirigiram-se ao local indicado, onde avistaram o apelante, que tentou se afastar ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, encontraram com ele um frasco de balas tipo "Tic Tac" contendo 53 porções de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 80,00 em dinheiro.

O apelante, por sua vez, limitou-se a negar a propriedade da droga, afirmando que estava no local apenas para comprar refrigerante e que nada foi encontrado em sua posse, versão que não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ressalto que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente o apelante. Pelo contrário, os agentes apenas cumpriram seu dever funcional ao atenderem uma denúncia de tráfico de drogas e efetuarem a prisão em flagrante após constatarem a posse de substância entorpecente.

Quanto à quantidade de droga apreendida (24,28g de pasta base de cocaína, dividida em 53 porções), é claramente incompatível com o consumo pessoal, indicando a finalidade de tráfico. Como bem pontuado na sentença, a pasta base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir até 10 vezes o seu peso, o que resultaria em aproximadamente 242,8g de cocaína pura, quantidade expressiva que reforça a finalidade mercantil.

O fracionamento da droga em 53 (cinquenta e três) porções individuais também constitui forte indício de tráfico, pois evidencia a preparação para comercialização em pequenas quantidades, prática comum no comércio ilícito de entorpecentes.

Insta consignar, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga tinha destino a disseminação, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, cito o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1) (...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Assim, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso HÉLIO ROBERTO SILVA DE SOUZA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025